Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação anulatória c/c rescisão contratual c/c danos morais. Natureza pessoal da demanda. Regra do foro do domicílio do réu. Conflito julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência para definir a competência para processar e julgar ação anulatória cumulada com rescisão contratual e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda é absoluta, em razão da localização do imóvel, ou relativa, em virtude de se tratar de ação fundada em direito pessoal decorrente de possível inadimplemento contratual e simulação.
III. Razões de decidir
3. A causa de pedir é fundada em suposto inadimplemento contratual e simulação, o que confere natureza pessoal à demanda.
4. O art. 46 do CPC estabelece que ações de natureza pessoal devem ser propostas no foro do domicílio do réu, sendo a regra do art. 47 aplicável apenas às ações fundadas em direito real sobre bens imóveis.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito negativo de competência julgado procedente.
Tese de julgamento: “1. Ação fundada em inadimplemento contratual possui natureza pessoal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.481.175/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/06/2022, DJe 30/06/2022; TJDFT, Acórdão n. 973275, 20160020281027CCP, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 10/10/2016, DJe 18/10/2016; TJDFT, Acórdão n. 1757310, 0727248-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 11/09/2023, DJe 29/09/2023.